Tribunal: TJBA
Processo: 0115153-35.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0115153-35.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ORESTES ANTONIO DE PAULA

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MATOS

APELADO: TLW - TRANSPORTES E LOGISTICA WEB LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DURVAL JULIO RAMOS NETO, JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa é válida sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige expressamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias antes da extinção do processo nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo.

4. A intimação pessoal visa evitar a extinção do processo em casos nos quais a negligência e o desinteresse não são da parte, mas sim de seu advogado, garantindo que fique evidenciado o ânimo da parte em abandonar os autos.

5. No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme determina o dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 785.799/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de 13/11/2015; TJBA, APC nº 0537944-68.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, DJe de 17/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0115153-35.2001.8.05.0001, em que figuram como apelante ORESTES ANTONIO DE PAULA e como apelada TLW - TRANSPORTES E LOGISTICA WEB LTDA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Q
uarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.